Tribunal: STF
Processo: ARE 915671
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — DESPROVIMENTO. 
    1. Eis o pronunciamento de 30 de abril de 2021:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA com base na Lei Estadual 14.937/2003. Eis a síntese do julgado: 
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DETENTOR DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BEM. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA. 
    - De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 4º, da Lei 14.937/03, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no art. 5º do referido diploma legal. Detém, portanto, a instituição financeira, na condição de credora fiduciária e proprietária resolúvel do bem, a responsabilidade solidária de arcar com o tributo, ao lado do possuidor direto do veículo, até que haja o adimplemento completo da obrigação decorrente do financimento.
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta ofensa ao artigo 155, inciso III da Constituição Federal. Discorre sobre a impossibilidade de ter-se a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA alusivo a veículo objeto de contrato de arrendamento celebrado por instituição financeira. 
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Estadual nº 14.937./2003. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    A óptica foi adotada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli. Confiram a ementa formalizada: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    3. Ante o quadro,conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
    A embargante aponta omissão no ato questionado. Articula com a ausência de fundamentação quanto à distinção em relação ao recurso extraordinário nº 727.851, no qual reconhecida a repercussão geral do tema alusivo à extensão da imunidade recíproca quanto ao IPVA em favor de municípios adquirentes de veículos sob o regime de alienação fiduciária. 
    O Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão.
    2. Na interposição destes embargos, foram observados os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios. O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. 
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 727.851, decidiu questão diversa extensão da imunidade recíproca quanto ao IPVA em relação aos municípios adquirentes de veículos por meio de alienação fiduciária, em jogo o alcance do artigo 150, VI, a da Constituição Federal.
    No mais, conforme fiz ver no ato embargado, divergir do Tribunal de origem demandaria interpretação da Lei Estadual nº 14.937/2003, o que é inviável em sede extraordinária. A óptica foi adotada pelo Pleno, no exame do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli.
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. 
    3. Desprovejo os embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator